Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-84.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-84.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), CIRLENE VENTUROLI BOA - CPF: 496.436.221-34 (RECORRIDO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), CIRLENE VENTUROLI BOA - CPF: 496.436.221-34 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% DEVIDO – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003,
“o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal”.

2. Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

3. Em se tratando de administração pública que, por omissão, não paga benefícios aos servidores, à prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

4. Recurso da reclamante conhecido e provido.

5. Recurso do reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, no importe de 20% sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidos de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da sentença.

A reclamante pretende a reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas do adicional de insalubridade, respeitando-se a prescrição quinquenal.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, somente a reclamante apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso interposto pelo município.

O Parquet manifestou pela desnecessidade de apreciação da matéria de mérito, vez que não se trata de idoso em situação de risco, menor ou incapaz.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pelo pagamento dos adicionais de insalubridade em grau máximo de 40%, bem como dos atrasados retroativamente ao quinquênio.

A autora é servidora pública municipal, nomeada para a função de serviços gerais, em repartições públicas da requerida (atualmente lotada em Centro de Educação Infantil Santa Luzia) desde 21/02/2007, conforme documentos anexados na inicial.

No caso, a Lei Complementar Municipal no 05/2003 prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais,
verbis
:

Art. 94 – Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único – As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Além da previsão legal do pagamento, restou comprovado o exercício das atividades sob a exposição aos agentes de risco, segundo o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), solicitado pela Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, elaborado no ano de 2010, onde se concluiu, em relação ao cargo exercido pela autora, que:
“as atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau
médio
pelo(s) agente(s) acima citado(s)”.

Desse modo, a recorrida faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento), conforme consta do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato já decidiu:

(TJ/MT) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES
-
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003
- PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referidos vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso tenham o condão de alterar o julgado. (TJ-MT 00012801320178110039 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020).

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS No 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
— INCIDÊNCIA.
Nos termos dos artigos 94 e 95, da Lei Complementar do Município de São José dos Quatro Marcos no 5, de 19 de dezembro de 2003, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Internos, mormente porque comprovadas
as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional contratado pelo Município.
Recurso provido em parte. N.U 0000048-39.2012.8.11.0039, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Em se tratando de administração pública que, por omissão, não paga benefícios aos servidores, à prescrição não atinge o próprio fundo de direito,
mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
.

Acerca do período de incidência, o adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico (julho/2010), todavia, deve ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, de modo que tais verbas devem retroagir a junho/2015, considerando a data do ajuizamento da ação, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

A respeito, o julgado desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
LAUDO JUNTADO. DIREITO AO ADICIONAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4. Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Com efeito, as dívidas passivas dos Municípios, prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. Desse modo, considerando a data do ajuizamento da ação, as prestações vencidas antes de 19/03/2016 encontram-se prescritas.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000555-25.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante, para o fim de condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos das verbas referentes ao adicional de insalubridade, observando o prazo prescricional (junho de 2015), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Condeno o recorrente
Município de São José dos Quatro Marcos
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator